Tribunal: TJSP
Processo: 2239980-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Prescrição – Inocorrência de inércia da credora – Prescrição que não se configura com o mero decurso do tempo, mas também com a inatividade da exequente – Ausência do transcurso do período de 5 (cinco) anos – Inteligência do artigo 40 da Lei Federal n. 6.830/80 e do tema 976 do STJ – Decisão mantida – Agravo improvido.